Tribunal: CARF
Processo: 13951.001096/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.001096/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.866 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
COMÉRCIO DE CALÇADOS PAGUE MENOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CORREÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a existência de omissão no acórdão que deixa de apreciar questão
ventilada no recurso voluntário, devem ser acolhidos os embargos de
declaração visando a saná-lo.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Havendo êxito da contribuinte na comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, na forma do art. 170 do CTN, mediante apresentação de
documentação hábil, resta demonstrada a extinção do débito declarado em
PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer a
omissão do Acórdão recorrido no item III.b e III.c, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-35.384 da 6a Turma da DRJ/CTA, de 31 de janeiro de
2012 (fl. 125):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.001096/2008-91
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001096/2008-91

Trata o processo da Manifestação de Inconformidade de fls. 112 a 114, apresentada em
face do Despacho Decisório no 310/2009, fls. 106 a 108, que manteve a exclusão da
empresa do Simples Nacional, operada por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/LON no 288419, em razão da empresa possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal.
2. Em 22/08/08 a empresa foi excluída do Simples Nacional, conforme o ADE citado
acima, e apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 4 a 7, na qual alega que o
débito ensejador do ADE (crédito inscrito em dívida ativa sob n° 9060701334803)
estaria com a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial.
3. No Despacho Decisório no 310/2009, a DRF de Maringá/PR informa que, “muito
embora, a inscrição esteja sendo discutida judicialmente [...], a sua exigibilidade não
está suspensa [...], pois de acordo com a legislação vigente (art. 739A do Código de
Processo Civil), a interposição de embargos não suspende a exigibilidade do crédito
tributário.”
4. Cientificado do presente despacho, em 03/03/09, a interessada protocolou a
manifestação de fls. 112 a 114, na qual alega que os débitos motivadores do ADE foram
parcelados, razão pela qual pede o cancelamento do ADE e a manutenção da empresa
no Simples Nacional.
5. É o Relatório.
A DRJ/SP1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fls. 56 a 57):
[...] Verificada a não existência de parte ou mesmo da totalidade do crédito, pela
Autoridade Administrativa, cumpre ao autor a comprovação do direito alegado, cuja
negativa restou demonstrada no Despacho Decisório [...].
[...] caberia à Recorrente, em respeito à verdade material, além de apresentar
demonstrativo de apuração do IRPJ do 4o trimestre de 2005, indicar os motivos fáticos
que ensejaram a redução do IRPJ devido, bem como demonstrar documentalmente a
correção das alterações na referida DCTF retificadora.
Assim, não comprovado o erro cometido no preenchimento da DCTF, com
documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos valores declarados não pode ser
acatada, pelo que se mantém corretos o não reconhecimento do direito creditório
pleiteado e, consequentemente, a não homologação da compensação requerida.
[...] Diante de todo o acima exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade, devendo-se prosseguir na cobrança do débito
confessado e não homologado.
Dessa forma, a 6a Turma da DRJ/CTA decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SP1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 134 a 143), alegando que há insubsistência e improcedência na ação fiscal.
A contribuinte apresentou, ainda, diversos documentos (fls. 144 a 158) por meio
dos quais entendeu ter comprovado os argumentos aludidos.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteou a reforma da decisão prolatada pela 6a
Turma da DRJ/CTA requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto a fim de que
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001096/2008-91

seja declarado nulo o Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 288419, de 22 de agosto de
2008.
Em 07 de maio de 2020, esta 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
do CARF divulgou Voto e respectiva Ata, cujo teor negava provimento ao Recurso (fls. 160 a
164).
Em 22 de julho de 2020, a empresa contribuinte interpôs embargos de declaração
(fls. 171 a 181), indicando que referido Voto, Acórdão no 1002-001.282, incorreu em omissões,
contradições e obscuridades.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Como bem menciona o Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls. 191 a
195), apesar da intempestividade do protocolo dos embargos, há que se considerar o conteúdo da
Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, com a redação conferida pela Portaria RFB no
4.105, de 30 de julho de 2020, que os prazos processuais na RFB estão suspensos até o dia
31/08/2020. O texto normativo indicado contém as seguintes disposições sobre o atendimento
nas unidades da Receita Federal do Brasil:
Art. 1o O atendimento presencial nas unidades de atendimento da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) ficará restrito, até 31 de agosto de 2020, mediante
agendamento prévio obrigatório, aos seguintes serviços:
[...]
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho
de 2020)
Portanto, inobstante a obrigatoriedade de apresentação de documentos por meio
do e-CAC, conforme dispõe o art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.782, de 11 de janeiro de
2018, deve-se considerar tempestivo o protocolo dos Embargos em função da expressa previsão
do art. 6o da Portaria RFB no 543/2020, com a redação conferida pela Portaria no 4.105/2020.
Mérito
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001096/2008-91

Prefacialmente, importa mencionar o disposto no Despacho de Admissibilidade de
Embargos acerca das alegações presentes nos Embargos de Declaração interpostos:
As alegações insertas no item III.a dos embargos não tem razão para prosperar. Os
argumentos do embargante são nitidamente de inconformismo com o teor da decisão do
Colegiado, e não evidenciam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no que fora
decidido. O acórdão é claro e coerente ao analisar as razões e argumentos trazidos no
recurso voluntário, conforme seguintes passagens, extraídas do voto condutor do
julgado:
Não obstante as decisões administrativas anteriores, a empresa contribuinte
reitera suas afirmações no sentido de que, apesar da existência dos débitos junto
à União, sua exigibilidade estaria suspensa, por dois motivos: a) pelo
ajuizamento de ação anulatória de débitos fiscais; e b) por ter a empresa optado
pelo parcelamento do débito logo após a intimação e no prazo legal.
[...]
Resta, portanto, evidente a necessidade do depósito do montante integral do
débito, em momento anterior ao ajuizamento da execução, para haver a
suspensão de sua exigibilidade, o que não foi apresentado pela empresa
contribuinte.
Ademais, conforme constante no presente processo, fl. 80, a empresa
contribuinte foi devidamente intimada acerca do Ato Declaratório Executivo n.o
288419, de 22 de agosto de 2008, que a excluiu do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições, sem que a mesma tenha, no prazo
de 30 dias para regularização, realizado tal regularização do débito.
Assim, em 10 de fevereiro de 2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil,
por meio do Despacho no 310/2009, fls. 105 a 109, indeferiu o pleito da empresa
contribuinte por possuir débito com a Fazenda Pública Nacional cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa.
Apensar das menções acerca da suspensão da exigibilidade do débito, a
empresa contribuinte deixou de comprovar a regularização do débito no prazo
legal de 30 dias da intimação do Ato Declaratório Executivo, merecendo
guarida a conclusão prolatada no Acórdão n o 06-35.384 discutido, datado de
31/01/2012.
Os argumentos da embargante buscam, sem margem de dúvida, rediscutir o mérito da
decisão embargada, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios,
instrumento processual destinado a reparar eventual omissão, obscuridade ou
contradição em decisão, o que não se verifica na presente matéria.
Dessa forma, não restaram caracterizadas as omissões, obscuridades, contradições
ou erro material apontados pela contribuinte no “Item III.a”, qual seja, a suspensão da
exigibilidade dos débitos e do Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 288419, de 22 de
agosto de 2008 até julgamento da Manifestação de Inconformidade e da ação judicial.
Acerca do pedido da contribuinte constante no “Item III.b” que requer, como
pedido alternativo, que a vigência do Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 288419, de 22
de agosto de 2008 seja a partir do trânsito em julgado do processo administrativo, este merece
prosperar.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001096/2008-91

Não consta explicitamente no Acórdão no 1002-001.282 da 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, ora recorrido, o termo inicial da vigência do
Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 288419, de 22 de agosto de 2008.
Assim, sanando qualquer omissão ocorrida no Acórdão no 1002-001.282
recorrido, importa mencionar o disposto, de forma expressa, no Ato Declaratório Executivo
DRF/MGA no 288419, de 22 de agosto de 2008, em seu art. 2o, in verbis:
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2009, conforme
disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Dessa forma, tem-se que os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de
janeiro de 2009, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 288419, de 22 de agosto de
2008, evidentemente expresso.
Sobre o requerimento incluído no “Item III.c” do contribuinte, para que haja a
inclusão do contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, este merece acolhimento
acerca da omissão suscitada.
Em síntese, o contribuinte foi cientificado de sua exclusão do regime tributário do
Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 288419, em 18 de setembro de
2008 (fl. 80). Intempestivamente ao prazo fixado no ADE, regularizou seus débitos, conforme
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União (fl. 118), emitida em 20 de março de 2009.
Ocorre que o pedido de inclusão do contribuinte ao Regime Tributário do Simples
Nacional não faz parte desta lide. Ademais, este Colegiado não pode pronunciar-se acerca da
matéria que é de competência é da Unidade de Origem, conforme regimento - Portaria MF no
125, de 04 de março de 2009.
Dispositivo
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
E
ACOLHO
PARCIALMENTE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, nos termos do art. 65 do Anexo II do
RICARF, por considerar demonstrada a omissão em relação aos requerimentos contidos nos
Itens “III.b” e “III.c”, ambos sem efeitos infringentes, rejeitando o pedido de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário em 2010, conforme regimento constante na Portaria MF no
125, de 04 de março de 2009.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001096/2008-91

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital